Tribunal: TJES
Processo: 5004754-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004754-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ANDRADE DE ASSIS
COATOR: Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cariacica
RELATOR(A
):CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Desª. Substituta CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO ANDRADE DE ASSIS
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência nº 0004662-40.2021.8.08.0012.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação e residência fixa, além de ser o genitor de um filho de 1 (um) ano e 7 (sete) meses com a vítima, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas ao cárcere se mostram suficientes no caso concreto.

Aduz que as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente carecem de fundamentação idônea.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Decisão de ID nº 2715842, indeferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora (ID nº 2732864).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2743975), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO ANDRADE DE ASSIS
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência nº 0004662-40.2021.8.08.0012.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação e residência fixa, além de ser o genitor de um filho de 1 (um) ano e 7 (sete) meses com a vítima, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas ao cárcere se mostram suficientes no caso concreto.

Aduz que as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente carecem de fundamentação idônea.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Após regular instrução do presente
writ,
não vejo motivos para alterar o posicionamento externado quando da análise do pedido liminar, vejamos:

Consta dos autos que, em meados de maio de 2021, o Juízo da Vara de Violência Doméstica de Cariacica/ES deferiu medidas protetivas em favor da ex-companheira do paciente, determinando que este,
sob pena de prisão
, não se aproximasse da vítima, guardando distância mínima de 200 m (duzentos metros) e não entrasse em contato com ela por qualquer meio de comunicação, conforme se verifica da decisão de ID nº 2691450.

Não obstante, têm-se que, a partir de 12/04/2022, o paciente passou a entrar em contato com a vítima, via mensagens e ligações, ameaçando-a de morte, razão pela qual a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do acusado, para
garantia da ordem pública.

Sabe-se que o art. 313, III, do CPP admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.”

Além disso, para a decretação da prisão preventiva, o art. 312 do CPP exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis).

Na hipótese vertente, como já salientado, há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, conforme se verifica do BU acostado aos autos, somado ao fato de que o próprio impetrante reconhece que houve o descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, alegando que tal fato se deu pois este estaria “
muito fora de si e depois de fazer uso de alcool
” (p. 03 – ID nº 2691446).

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, deve ser levado em consideração que o paciente, já tendo ciência das medidas protetivas impostas há aproximadamente 1 (um) ano, deliberadamente, descumpriu-as, chegando a, inclusive, ameaçar a vítima de morte, afirmando que “
vou atrás de você onde estiver”
.

Antes que diga que as ameaças proferidas foram um ato isolado, saliento que, quando do deferimento das medidas protetivas em maio de 2021, o paciente já havia ameaçado a vítima de morte, consoante se verifica do BU acostado aos autos (p. 03 – ID nº 2691449):

(...) RELATA AINDA QUE SE SEPARARAM HÁ APROXIMADAMENTE DOIS MESES, QUANDO FOI AGREDIDA PELO AUTOR EM SUA RESIDENCIA NO MUNICIPIO DA SERRA; (...)
QUE RECENTEMENTE O AUTOR MANDOU MENSAGENS PARA O CELULAR DA NOTICIANTE DIZENDO NÃO ACEITAR A SEPARAÇÃO E DISSE TAMBÉM QUE VAI MATAR A NOTICIANTE; QUE O AUTOR AINDA DISSE QUE O FILHO DO CASAL VAI FICAR SEM MÃE POIS A NOTICIANTE VAI PARA O CEMITERIO E ELE VAI PARA A CADEIA
(...)

Nessa toada, não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como nas decisões posteriores que a mantiveram, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, posto que solto poderá intimidar novamente a vítima.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ante “
o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
. (HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

Na mesma linha, já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CCONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. P
resentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária
para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva,

e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu.
2. Esta Corte possui orientação no sentido de que

“
n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4.
O alegado excesso de prazo
“
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5
. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes
. 2
.
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes
. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficentes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA
.
1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis
.2. Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Dessa forma diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Em arremate, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que o art. 313, III, do CPP admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.”

2. No caso, há provas suficientes da existência do crime e indícios de autoria, conforme se verifica do BU acostado aos autos, evidenciando o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente.

3. Não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como nas decisões posteriores que a mantiveram, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, posto que solto o paciente poderá intimidar novamente a vítima.

4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ante “
o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
. (HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

5. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

6. Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, sabe-se que
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

7. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.